Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. SOMA DAS PENAS MÍNIMAS QUE NÃO ULTRAPASSAM 1 ANO DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 89 da Lei n. 9.099/95, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, desde que presentes também os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 337, “é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
3. Tendo havido a procedência parcial da pretensão punitiva contida na denúncia, com a consequente absolvição da acusada de um dos crimes, tem-se que as penas mínimas cominadas aos crimes remanescentes, somadas, perfazem o total de 1 (um) ano de detenção, o que possibilita, em princípio, a propositura da suspensão do processo. Forçoso, neste caso, o retorno dos autos ao juízo de origem para eventual manifestação do Ministério Público quanto à propositura da suspensão condicional do processo.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.